Tribunal: STF
Processo: RE 1382269
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 34, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÉBITO IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – TCE/RS. TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGALIDADE DO PROCESSO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÕES QUE COMPROVEM ILEGALIDADE NO TRÂMITE PROCESSUAL. 



    Nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário revisar as decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de que foge à sua competência. A fiscalização jurisdicional restringe-se ao exame da legalidade sobre os atos da Administração Pública, sendo vedada a ingerência no campo da discricionariedade administrativa.



    No caso concreto, não trouxe o executado/embargante qualquer alegação no sentido de ilegalidade no trâmite do processo junto ao Tribunal de Contas, limitando-se à rediscussão do mérito administrativo. 



    Deste modo, inexistindo qualquer indício de ilegalidade no processo administrativo que deu origem ao título executivo extrajudicial, não se sustenta a pretensão da embargante que, na verdade, objetiva a reapreciação da decisão administrativa. Necessidade de reforma da sentença que adentrou no mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Recurso adesivo não conhecido. Para que haja a admissibilidade do recurso adesivo é indispensável a existência de sucumbência recíproca, na forma do art. 997, §1º do Código de Processo Civil.



    Na hipótese dos autos, entretanto, a sentença registrou a integral procedência dos embargos à execução, com a extinção do feito executivo motivo em desfavor do embargado. Em suma, o Magistrado a quo acolheu o pleito da recorrente adesiva, sendo inviável o manejo de tal modalidade recursal somente com o intuito de repisar os argumentos anteriormente ventilados. Eventual defesa da necessidade de manutenção da sentença não se resolve em sede de recurso adesivo.



    NÃO CONHECERAM DO RECURSO ADESIVO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração por GÉLCIO MARTINELLI (Vol. 39, fl. 3), foram desprovidos (Vol. 41).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GÉLCIO MARTINELLI aponta violação aos arts. 31, caput, e §§ 1º e 2º; e 71, II, da Constituição da República e ao entendimento fixado por esta CORTE no 848.826-RG (Tema 835) e no RE 729.744-RG (Tema 157), sustentando, para tanto, que:



    (a) o acórdão recorrido “contrariou norma constitucional por considerar que o Poder Legislativo apenas tem atuação no julgamento político das contas dos prefeitos” (Vol. 47, fl. 4);



    (b) “a competência para julgamento definitivo das contas de governo e de gestão, dos Chefes do Executivo, recai exclusivamente ao Poder Legislativo de cada membro da federação” (Vol. 47, fl. 5); e



    (c) “ao contrário do sentenciado no acórdão fustigado, o julgamento final DE TODAS AS CONTAS, de governo e/ou gestão, quando se trata do Chefe do Executivo, é do Legislativo, tendo o Tribunal de Contas papel meramente opinativo” (Vol. 47, fl. 11).



    Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU (Vol. 49, fl. 3) alega a inexistência de ofensa aos dispositivos constitucionais apontados e de repercussão geral da matéria recursal. Defende, ainda, a incidência, ao caso, das Súmulas 282, 356, e 279, todas do STF, bem como da ausência de observância do princípio da dialeticidade. No mérito, postula o desprovimento do apelo extremo. 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TJRS remeteu os autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação aos Temas 835 (RE 848.826-RG) e 157 (RE 729.744-RG) (Vol. 54).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 56, fl. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. TEMAS 157 E 835 DO STF.



    As particularidades dos Temas 157 e 835 julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que ensejaram a remessa dos autos para exercício de juízo de retratação, foram devidamente apreciadas por ocasião do acórdão anterior. Nessa perspectiva, firmou-se o entendimento de que sobre as contas de gestão prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O JULGAMENTO ANTERIOR. UNÂNIME. ”



    Mantido o acórdão recorrido, a Vice-Presidência do TJRS admitiu o RE, observando que “a decisão destoa” das teses fixadas nos Temas 157 e 835 do STF (Vol. 60).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à apelação do MUNICÍPIO DE NOVO XINGU (Vol. 34, fls. 9-17):



    “ Assiste razão ao ente público.



    A respeito da legitimidade do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas de Prefeito Municipal, destaco os artigos 71, inciso II, e 75, da Constituição Federal:



    (…)



    O inciso II do referido artigo 71 não faz diferença entre administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, estando, aí, abarcado o Chefe do Poder Executivo Municipal.



    Por sua vez, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 71, assim dispõe:



    (…)



    Depreende-se do aludido dispositivo da Constituição Estadual, ao afirmar a atribuição prevista no artigo 71 da Constituição Federal, que há eficácia de título executivo nas decisões dos Tribunais de Contas.



    Veja-se o que dispõe o artigo 71, § 3º, da Lei Maior: 



    (…)



    Pelo exposto e em observância à simetria insculpida no artigo 75 da Constituição Federal, pois, evidenciada queda-se a natureza de título executivo da decisão do Tribunal de Contas que resulta imputação de débito ou multa ao Chefe do Poder Executivo Municipal.



    Grife-se, a possibilidade de o Tribunal de Contas avaliar as contas dos agentes públicos e sancioná-los por irregularidades não é afastada pelo regime de responsabilização previsto na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), pois há independência entre os âmbitos administrativo e civil. Nesse quadro, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as instâncias judicial e administrativa não se confundem, razão pela qual a fiscalização do TCU não inibe a propositura da ação civil pública” (MS 26.969, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18-11-2014, 1ª T, DJE de 12-12-2014). Calha notar, inclusive, que gestão de recursos públicos deve conferir mais possibilidade de fiscalização, não menos, de tal sorte que inviável a pretensão de desqualificação da investigação de contas administrativamente, pelo Tribunal de Contas, em virtude da existência de regime de responsabilização civil, pela Lei de Improbidade Administrativa.



    Outrossim, razão assiste ao Município de Novo Xingu quando aventa ser inviável a revisão do mérito das glosas no bojo da sentença judicial. 



    Como é sabido, compete ao Tribunal de Contas a análise técnica das contas públicas, como órgão independente destinado ao controle externo das contas da Administração Pública, sendo que, conforme conhecida lição de Hely Lopes Meirelles, “Suas decisões podem imputar débito ao agente, a título de ressarcimento, ou multa, a título de sanção, mas o Tribunal de Contas não tem poder para promover a execução judicial de suas decisões”. 



    Deste modo, descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões do Tribunal de Contas, cumprindo-lhe apenas o controle da legalidade. 



    (…)



    Friso, ainda, que as alegações aventadas por Gélcio no bojo dos embargos à execução apenas refletem o desejo de ver reapreciada a matéria analisada na esfera administrativa, pelo que não há margem para seu acolhimento, uma vez que a produção de prova capaz de infirmar o título executivo é ônus da parte. E disto não se desincumbiu o autor, na forma do art. 373, I e II, do CPC, aplicável à espécie. 



    Com efeito, não trouxe o executado/embargante qualquer alegação no sentido de ilegalidade no trâmite do processo junto ao Tribunal de Contas, limitando-se à rediscussão do mérito administrativo. 



    Deste modo, inexistindo qualquer indício de ilegalidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Decisão – Título Executivo nº 0100/2015, não se sustenta a pretensão da embargante que, na verdade, objetiva a reapreciação da decisão administrativa. 



    Em tal contexto, de se relevar o Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, balizador da intervenção do Poder Judiciário nos atos dos demais Poderes.



    (…)



    Destarte, não havendo qualquer irregularidade procedimental e sendo defesa a análise do mérito administrativo na esfera judicial, as insurgências do executado quanto à glosa de valores não merecem guarida, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de julgar improcedentes os embargos à execução opostos por Gélcio Martinelli, com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    Em consequência do presente julgado, deverá prosseguir regularmente o feito executivo tombado sob o nº 092/1.15.0000583-1.



    Por tais razões, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto por Gélcio Martinelli e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Novo Xingu, a fim de julgar improcedentes os embargos opostos à execução tombada sob n. 092/1.15.0000583-1, que deverá prosseguir regularmente, restando invertidos os ônus sucumbenciais.”



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal a quo, em juízo de retratação negativo, com base nos seguintes fundamentos (Vol. 56, fl. 4):



    “É caso de ratificação do acórdão anteriormente proferido, data máxima vênia.



    De início, consigno que as particularidades dos Temas 157 e 835 julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que ensejaram a remessa dos autos para exercício de juízo de retratação, foram devidamente apreciadas por ocasião do acórdão anterior, pelo que não se fazem necessárias maiores digressões a respeito da temática.



    Nessa perspectiva, firmou-se o entendimento de que sobre as contas de gestão prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo.



    Destaco, em suma, a fundamentação registrada a respeito da legitimidade do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas de Prefeito Municipal, assunto retratado nos Temas 157 e 835:



    “[...] A respeito da legitimidade do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas de Prefeito Municipal, destaco os artigos 71, inciso II, e 75, da Constituição Federal:



    (…)



    O inciso II do referido artigo 71 não faz diferença entre administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, estando, aí, abarcado o Chefe do Poder Executivo Municipal.



    Por sua vez, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 71, assim dispõe:



    (…)



    Depreende-se do aludido dispositivo da Constituição Estadual, ao afirmar a atribuição prevista no artigo 71 da Constituição Federal, que há eficácia de título executivo nas decisões dos Tribunais de Contas.



    Veja-se o que dispõe o artigo 71, § 3º, da Lei Maior: 



    (…)



    Pelo exposto e em observância à simetria insculpida no artigo 75 da Constituição Federal, evidenciada queda-se a natureza de título executivo da decisão do Tribunal de Contas que resulta imputação de débito ou multa ao Chefe do Poder Executivo Municipal.



    Grife-se, a possibilidade de o Tribunal de Contas avaliar as contas dos agentes públicos e sancioná-los por irregularidades não é afastada pelo regime de responsabilização previsto na Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), pois há independência entre os âmbitos administrativo e civil. Nesse quadro, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “as instâncias judicial e administrativa não se confundem, razão pela qual a fiscalização do TCU não inibe a propositura da ação civil pública” (MS 26.969, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18-11-2014, 1ª T, DJE de 12-12-2014). Calha notar, inclusive, que gestão de recursos públicos deve conferir mais possibilidade de fiscalização, não menos, de tal sorte que inviável a pretensão de desqualificação da investigação de contas administrativamente, pelo Tribunal de Contas, em virtude da existência de regime de responsabilização civil, pela Lei de Improbidade Administrativa. [...]”



    Nessa linha de raciocínio, cito julgados recentes desta Corte Gaúcha:



    (…)



    Por tais razões, oportunizado juízo de retratação, MANTENHO o julgamento anterior. ”



    Pois bem, no julgamento do RE 729.744-RG, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 157), DJe de 23/8/2017, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou tese no sentido de que:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido”. (RE 729.744-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2017)



    Em seu voto, o Eminente Relator assim se pronunciou:



    “A questão central discutida, no presente recurso, refere-se à natureza jurídica do parecer emitido pelo Tribunal de Contas na apreciação das contas anuais de prefeito, bem como à produção de efeitos no caso de silêncio do Poder legislativo municipal quanto à sua aprovação ou rejeição. O debate perpassa, necessariamente, pela discussão a respeito da exclusividade da competência da Câmara Municipal para julgamento das contas do prefeito.



    […]



    Sublinho que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, na ocasião do julgamento da ADI 849 e da ADI 3715, no sentido de que a Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas constituições dos estados-membros. 



    No âmbito das competências institucionais do Tribunal de Contas, esta Corte tem reconhecido a clara distinção entre (i) a competência para apreciar e emitir parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, especificada no art. 71, inciso I, CF/88; e (ii) a competência para julgar as contas dos demais administradores e responsáveis, entre eles, os dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, definida no art. 71, inciso II, CF/88. Assim, cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. 



    A competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao parecer do Tribunal de Contas.



    O poder constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público ao Poder Legislativo, em razão de que tal decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que objetiva analisar, além das exigências legais para aplicação de despesas, se a atuação do Chefe do Poder Executivo atendeu, ou não, aos anseios e necessidades da população respectiva. 



    Na segunda hipótese do art. 71 da Constituição, a competência conferida ao Tribunal de Contas é de julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário (art. 71, II, CF/88). 



    Neste último caso, os atos administrativos apreciados são analisados de forma técnica, para averiguar se houve violação a preceitos normativos ou regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial e se atenderam aos princípios da administração pública, insculpidos no art. 37 da Constituição. Cuida-se, aqui, de desempenho de função jurídica pelo Tribunal de Contas, consistente no exercício de típica atribuição deliberativa. 



    Como se percebe, no tocante às contas do Chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas, em razão de sua condição de órgão de Poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. 



    No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma das prerrogativas institucionais da Câmara dos Vereadores, que o exercerá com o auxílio dos tribunais de contas do estado ou do município, onde houver, nos termos do art. 31 da Constituição, que possui a seguinte redação: 



    “Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma da lei. 



    § 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 



    § 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 



    § 3º As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 



    § 4º É vedada a criação de tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais”.



    Ressalto que a expressão “só deixará de prevalecer”, constante do § 2º do citado artigo, deve ser interpretada de forma sistêmica, de modo a se referir à necessidade de quórum qualificado para rejeição do parecer emitido pela corte de contas que, como já amplamente demonstrado, é órgão auxiliar do Poder Legislativo na análise das contas do Chefe do Executivo.



    […]



    A natureza da manifestação do tribunal de contas que, ao apreciar destacadamente determinado ato de gestão do prefeito, decida pela sua rejeição, foi objeto de análise do RE-RG 848.826, de relatoria do ministro Barroso. 



    Entendo, portanto, que a competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. 



    Seu parecer, nesse caso, é meramente opinativo, não sendo apto a produzir consequências, como a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90. 



    Essa tem sido, inclusive, a jurisprudência firme desta Suprema Corte. No julgamento do RE 132.747, de relatoria do ministro Marco Aurélio, o Tribunal assentou que a competência para julgamento das contas do Chefe do Executivo, considerados os planos federal, estadual e municipal, é do Poder Legislativo (RE 132.747-2, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 7.12.1995). 



    No mesmo sentido, ao examinar a ADI 849/MS, a Corte reafirmou a necessidade de observância obrigatória, por parte das constituições estaduais, do modelo federal de competências para julgamento das contas do Chefe do Executivo.



    […]



    Dessa forma, cabendo exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Executivo, com mais razão não se pode conferir natureza jurídica de decisão, com efeitos imediatos, ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas que opina pela desaprovação das contas de prefeito até manifestação expressa da Câmara Municipal. 



    O entendimento de que o parecer conclusivo do Tribunal de Contas produziria efeitos imediatos, que se tornariam permanentes no caso do silêncio da Casa Legislativa, ofende a regra do art. 71, I, da Constituição. 



    Essa previsão dispõe que, na análise das contas do Chefe do Poder Executivo, os Tribunais de Contas emitem parecer prévio, consubstanciado em pronunciamento técnico, sem conteúdo deliberativo, com o fim de subsidiar as atribuições fiscalizadoras do Poder Legislativo, que não está obrigado a se vincular à manifestação opinativa daquele órgão auxiliar. Tal entendimento teria ainda o condão de transformar a natureza precária do parecer, passível de aprovação ou rejeição, em decisão definitiva. 



    O ordenamento jurídico pátrio não admite o julgamento ficto de contas, por decurso de prazo, sob pena de, assim se entendendo, permitir-se à Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas, que é órgão auxiliar, competência constitucional que lhe é própria, além de se criar sanção ao decurso de prazo, inexistente na Constituição. 



    Do mesmo modo, não se conformam com o texto constitucional previsões normativas que considerem recomendadas as contas do município nos casos em que o parecer técnico não seja emitido no prazo legal, permitindo às câmaras municipais seu julgamento independentemente do parecer do tribunal de contas” (grifo nosso).



    Por sua vez, no julgamento do RE 848.826-RG, em que constou como redator para acórdão o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 835), esta CORTE firmou tese no sentido de que a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, mediante parecer técnico dos Tribunais de Contas.



    As conclusões acima não se restringem à seara eleitoral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 



    1. É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.255.205-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.240.067-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/1/2021)



    O acórdão recorrido afastou-se dessas conclusões.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente